Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026161-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), AFONSO JUNIOR DA SILVA PINHO - CPF: 048.375.261-44 (EMBARGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026161-76.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

EMBARGADO:

AFONSO JUNIOR DA SILVA PINHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão Id. 323484393 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele proposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Embargado, postergou a análise da alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Embargante para quando da prolação da sentença.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão

em relação à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação à luz do disposto no Tema 988 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 327398365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra o acórdão Id. 323484393 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele proposto contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Embargado, postergou a análise da alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Embargante para quando da prolação da sentença.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Embora alegue a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao cabimento do instrumental no caso em tela, se verifica do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito pelo não conhecimento do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que, no ponto impugnado, a deliberação judicial combatida não contém conteúdo decisório e, ainda que assim não fosse, a análise da alegada preliminar de ilegitimidade passiva em seu bojo importaria em supressão de instância, de modo que, ausente pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, a alegação de urgência em nada socorre o Recorrente.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025